Tribunal: STF
Processo: RE 108068
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-18
Data de publicação: 1986-04-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DESATENDIMENTO DO ART-322 DO REGIMENTO INTERNO.
INVIÁVEL E O RECURSO PELA LETRA D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL, QUANDO O PARADIGMA E TRAZIDO APENAS POR SUA EMENTA, ADEMAIS COLHIDA EM REPERTÓRIO NÃO AUTORIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.